Tribunal: TJES
Processo: 5024727-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024727-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMIR CAETANO DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5024727-52.2024.8.08.0048

Recorrente: ELMIR CAETANO DE ANDRADE

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade/inexistência de relação jurídica, cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.
O recorrente, ora autor, aduz ter aderido a contrato de empréstimo consignado ofertado pelo banco réu. Contudo, afirma que, posteriormente, teve ciência de que havia celebrado, em verdade, negócio de natureza jurídica diversa daquela pretendida, a saber, um cartão de crédito consignado, com a previsão de descontos mensais, na aludida verba, do valor mínimo da fatura, insuficiente para a quitação integral do seu débito, tornando-o eterno. Assevera que a contratação objurgada está eivada de vício do consentimento, posto que não lhe foram prestadas informações claras e precisas acerca de tal modalidade de avença. Postula o imediato cancelamento das cobranças mensais relacionadas à pactuação controversa, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo, além da declaração de nulidade do instrumento negocial e, consequentemente, a condenação da Ré à restituição, em dobro, dos valores descontados em sua verba previdenciária, bem como o pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3.
A Parte Ré apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, o pleito autoral de justiça gratuita. No mérito, almeja, em suma, a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, em face da alegação de vício de consentimento do consumidor, e se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Primeiramente, verifico que o Recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, todavia, rejeito-a, eis que este comprovou que faz jus às benesses.

7.
A demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo as normas da Lei nº 8.078/1990, sendo o Recorrente consumidor (art. 2º) e o Recorrido fornecedor (art. 3º).

8.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

9.
Pois bem. O Autor relata estar sendo indevidamente cobrado por negócio que alega não ter contratado. Em outros termos, aduz que nunca solicitou qualquer cartão junto ao banco requerido. Contudo, analisando os autos, observo que o Requerente, ciente da aquisição de um cartão de crédito na modalidade consignado, fez uso dessa função, porquanto, no campo “
Lançamentos do período
” das faturas consignadas sob o ID. 12304417 há histórico de realização de diversas compras (ID. 12304417 - Pág. 75/77) com a utilização do cartão, inclusive em estabelecimentos físicos, demonstrando, assim, que o consumidor tinha ciência de que se tratava de um produto cartão de crédito.

10.
Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este Relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos, pois o Autor não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

Assim, o Banco Requerido comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a Parte Autora contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (art. 188, I do Código Civil), ou seja diante das provas da contratação e do uso do cartão a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte do Autor.

11.
A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque o autor não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas. Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que o Recorrido exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

12.
Manutenção da sentença de primeiro grau, posto que o Juízo
a quo
apreciou as teses esposadas com propriedade, aplicando o direito de forma devida, ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A utilização comprovada de cartão de crédito consignado, por meio de compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento e a pretensão de declaração de nulidade do contrato.”

2. “O exercício regular de direito do credor impede a repetição do indébito e a configuração de danos morais quando a contratação é lícita e o consumidor usufrui do serviço.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 98; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º, e art. 98, §
3º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)